Tribunal: TJDFT
Processo: 0749414-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0749414-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC APELANTE - ADESIVO: M. L. R. L., L. R. L. REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE AMARAL DE LIMA LEAL APELADO: L. R. L., M. L. R. L., ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator